Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-21.2024.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001237-21.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (APELADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (APELANTE), SANDRA ISLENE DE ASSIS - CPF: 600.712.652-87 (ADVOGADO), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – BENEFÍCIO CONCEDIDO NO PROCESSO DE EXECUÇÃO ORIGINÁRIA – EXTENSÃO AOS EMBARGOS – POSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO À DECISÃO ANTERIOR NÃO REVOGADA – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DO ART. 98, § 3º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da assistência judiciária deferido no processo de execução se estende aos embargos à execução a ele vinculados, salvo revogação expressa, conforme entendimento consolidado no STJ.

Ainda que se mantenha a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, a exigibilidade de tais verbas deve ser suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, diante da manutenção da condição de hipossuficiência do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
MARCELO LOPES DA SILVA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1001237-21.2024.8.11.0037, opostos por JOSÉ ROBERTO PATRICIO
CLEIA BOM JARDIM DA SILVA
, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, II, do CPC e condenou o embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 300516880, a parte recorrente sustenta que: (i) o equívoco da decisão recorrida, por ignorar a existência de acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1022068-41.2023.8.11.0000, no qual foi expressamente deferida a justiça gratuita ao recorrente no processo de execução originária, benefício que permanece vigente e não foi objeto de revogação; (ii) a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a extensão do benefício da gratuidade concedido na execução aos embargos a ela vinculados, salvo revogação expressa; (iii) a eficácia vinculante do referido acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, cuja fundamentação, inclusive, foi construída a partir de criteriosa análise da condição econômica do recorrente, reconhecendo-se sua hipossuficiência.

Requer, assim, o provimento do recurso para o fim de deferir os benefícios assistência judiciária ao apelante nos embargos à execução; reconhecer a eficácia vinculante do acórdão no Agravo de Instrumento n.º 1022068-41.2023.8.11.0000, com a extensão dos efeitos do benefício; isentar integralmente em relação ao pagamento de custas processuais e honorários.

Contrarrazões de Id. n.º 300516884. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCELO LOPES DA SILVA, com fundamento no art. 1.009 do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida nos autos dos embargos à execução, por meio da qual o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, sob o fundamento de ausência de documentação comprobatória da hipossuficiência econômica, condenando ainda o recorrente, ora embargado, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por entender que o ajuizamento da ação executiva após o reconhecimento da prescrição representaria alteração dolosa da verdade dos fatos.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, exclusivamente, à (i) possibilidade de concessão ou não do benefício da justiça gratuita ao apelante, tendo em vista decisão anterior do próprio Tribunal que já havia deferido o benefício no processo de execução originária, e à (ii) incidência de multa por litigância de má-fé em razão do ajuizamento de execução posteriormente considerada prescrita.

Pois bem.

A sentença guerreada negou o benefício da assistência judiciária, asseverando que o apelante não teria apresentado documentos suficientes a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.

Todavia, a referida conclusão não se sustenta à luz do ordenamento jurídico vigente nem da jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal e das Cortes Superiores.

O apelante demonstrou que houve prévia concessão do benefício da justiça gratuita nos autos da execução de título extrajudicial n.º 1007680-22.2023.8.11.0037, por meio de acórdão proferido no Agravo de Instrumento n.º 1022068-41.2023.8.11.0000, no qual, após análise minuciosa da documentação então apresentada, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu expressamente a condição de hipossuficiente do ora recorrente, deferindo-lhe o benefício.

Não há qualquer elemento nos autos que indique que tal decisão tenha sido revogada ou modificada, subsistindo, portanto, seus efeitos jurídicos.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que a concessão da assistência judiciária gratuita no processo de execução se estende aos embargos à execução, salvo revogação expressa, o que manifestamente não ocorreu no presente caso:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO AOS RESPECTIVOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973. II - A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal. III - O benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que não ocorreu no caso em tela (Precedente da Primeira Turma).IV - Recurso Especial improvido.”
(REsp n. 1.505.935/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 20/2/2018.)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . APELO DOS EMBARGADOS.
ALEGADA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO .
PRECEDENTES DO STJ. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, QUE FICARÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. EXEGESE DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC . SENTENÇA ALTERADA NESTE ASPECTO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR 00016120620218160037 Campina Grande do Sul, Relator.: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 18/10/2024, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/10/2024)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA .
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
1 Apesar das ações de execução e dos embargos de terceiro possuírem procedimentos e custas processuais distintos, a gratuidade de justiça deferida no processo de execução se aplica automaticamente aos embargos interpostos . 2 O direito à gratuidade judicial concedido no âmbito da execução deve abranger igualmente os embargos de terceiro. Contudo, a concessão dessa isenção não elimina a responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios em caso de derrota, mas apenas suspende a exigibilidade desses valores, conforme estabelecido no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil 3 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-DF 0730516-84.2023 .8.07.0001 1835513, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. - A justiça gratuita concedida no processo de execução, sem revogação expressa, estende-se aos embargos.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30325051920248130000, Relator.: Des.(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 04/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

A despeito de a ação incidental de embargos constituir processo autônomo, é inegável que ela guarda natureza acessória à execução, e ambos compartilham a mesma relação jurídico-material de fundo. Consequentemente, a proteção conferida ao jurisdicionado hipossuficiente não pode ser desconsiderada pelo simples fato de se tratar de incidente processual.

Prosseguindo, é sabido que a concessão da assistência judiciária é causa de suspensão do pagamento da verba sucumbencial, por determinado lapso temporal, e não de exclusão da condenação, a teor do que preleciona o § 3º do art. 98 do CPC,
in verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Com efeito, a imposição de pagamento de custas processuais, bem como os honorários advocatícios é forçosa, não podendo a parte se abster dessa obrigação, ainda que seja beneficiário da assistência judiciária, devendo, entretanto, se persistir o estado incapacidade, sobrestar-se o pagamento pelo prazo de 05 (cinco) anos.

A propósito, confira-se a lição de Theotônio Negrão sobre o tema:

“A isenção do pagamento das custas, que abrange os honorários advocatícios não impede, todavia, a condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento desses honorários, nem a sua cobrança, uma vez cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes”
. (Theotônio Negrão, Código de Processo Civil Anotado, 2014, 46ª Ed., pág. 1286).

Assim, percebe-se que nos processos em que as partes litigam sob o pálio da assistência judiciária, deve haver condenação sucumbencial, cuja cobrança ficará suspensa por até cinco anos, ou enquanto perdurarem as condições de hipossuficiência econômica.

Neste sentido, segue o entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - CONDENAÇÃO DO BENEFICIÁRIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 1. É firme o entendimento nesta Corte de que deve haver condenação do beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios, ficando, entretanto, tal obrigação suspensa, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo de até 5 anos. 2. Recurso especial provido.”
(STJ. REsp nº 1340291/RN, Rel. Ministra Eliana Calmon. 2ª Turma. J. em: 04.06.2013, Dje: 11.06.2013).

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - ENSINO SUPERIOR – CANCELAMENTO DE TURMA - CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL/ANULAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL: SÚMULAS 5 E 7/STJ - CONDENAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA AO PAGAMENTO DE VERBA DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à isenção da condenação nas verbas de sucumbência, apenas à suspensão do pagamento, enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação, nos termos do art. 12 da Lei nº 1.060/1950. 2. Caso em que a análise do cabimento de indenização por dano moral decorrente de extinção de turma em instituição de ensino superior e de pedido de anulação de cláusula contratual esbarram no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Dissídio jurisprudencial não demonstrado nos moldes do art. 255, § 2º, do RISTJ, que impõe a transcrição de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma em divergência e o cotejo analítico entre os julgados, de modo a demonstrar a identidade das situações diferentemente apreciadas. 4. Agravo regimental não provido."
(AgRg no REsp 998.542/ES, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora Convocada do TRF 3ª Região), 2ª Turma).

Dessa forma, escorreito o capítulo decisório que condenou a parte apelante, ao pagamento das despesas processuais, contudo, deve-se suspender a exigibilidade das custas por força da Lei Processual vigente, pois houve o deferimento do benefício na decisão proferida nos autos do RAI 1022068-41.2023.8.11.0000.

Dispositivo.

Posto isso, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza da matéria, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente para suspender a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, por força do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025